Tribunal: STF
Processo: RE 369010
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO. PISO DE VENCIMENTO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO.
POSSIBILIDADE.
O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 197.072,
199.098 e 265.129, firmou o entendimento de que o artigo 7º, IV,
combinado com o artigo 39, § 2º, ambos da Constituição, se refere à
remuneração total recebida pelo servidor em atividade e não apenas
ao vencimento-base.
Agravo Regimental a que nega provimento.